Tribunal: TJES
Processo: 5004002-81.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004002-81.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA ASSEREUY FERNANDES e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
e
FERNANDA ASSEREUY FERNANDES
contra sentença proferida em ID 6179022, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos iniciais para, confirmando os efeitos da liminar concedida, determinar o cancelamento definitivo do apontamento realizado em detrimento da parte Autora perante o SPC, SERASA e outros bancos de dados assemelhados; bem como para declarar a inexistência de débito que motivou a inclusão em registro de inadimplentes. Desde já autorizando que esta decisão prevaleça como ofício a ser endereçado às respectivas entidades mantenedoras.

Condeno ainda a Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir da data da publicação desta sentença e acrescida de juros de mora a contar da data da negativação indevida.

Nos termos do recurso inominado interposto pela recorrente
VIVO
, a sentença deve ser reformada, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda em face da mesma.

Por sua vez, a recorrente FERNANDA
a sentença deve ser reformada, a fim de majorar os danos morais.

Em síntese, é o necessário.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto pela VIVO preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
com preparo
.
Verifico que o recurso inominado interposto por FERNANDA preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de assistência judiciária gratuita. Motivo pelo qual os recebo ambos os recursos em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - FERNANDA ASSEREUY FERNANDES

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se dos autos que:

Nos limites da narrativa fática, relata a parte Autora ter solicitado o cancelamento de seu contrato de internet residencial banda larga com a Requerida, em 06/06/2022. Aduz que, no momento da confirmação do cancelamento, foi informada que seria emitida fatura proporcional à utilização no referido mês de 06/2022, o que foi devidamente pago. Assim, procedendo com o protocolo de cancelamento, realizou a devolução do aparelho modem de internet. Porém, alega que a Requerida seguiu emitindo faturas. Assim, teve negativação realizada em virtude de débitos da conta cancelada. Pugna, portanto, pela inexistência de débito e por danos morais.

É o quanto basta.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações da autora são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Por outro lado, tenho que o recorrente (VIVO) não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

Conforme provas constantes dos autos,
os áudios de gravação da ligação entre Autora e Requerida comprovam a solicitação do cancelamento dos serviços. Ademais, ficou demonstrada a continuidade de cobranças à Requerente. Não somente, mas da situação em comento ainda decorreu a restrição cadastral perante os órgãos de proteção ao crédito
.

Assim, tem-se como evidente falha na prestação de serviços, uma vez
que a Ré, ao não proceder com o cancelamento solicitado, levou ao apontamento indevido em cadastro restritivo de crédito
.

Salienta-se que a inclusão em cadastros restritivos de crédito caracteriza ato ilícito, passível de responsabilidade civil, quando efetivada sem justa causa.

A parte demandada, em sede contestatória,
não nega ter efetuado o apontamento restritivo, mas argumenta tê-lo feito na crença da existência de causa lídima
.

Tenho, portanto, que o apontamento negativo foi indevido, o que coaduna com a demonstrada solicitação de cancelamento de serviço e o comprovado pagamento da última fatura devida pela parte consumidora apresentados nos autos.

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente/Requerida, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação aos danos morais,
entendo que tal tese deve prosperar, haja vista que ao considerar que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar a ofendida compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba, votando-se pela reforma da sentença, em parte, para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO DE FERNANDA ASSEREUY FERNANDES E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

a fim de
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ademais,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO DE TELEFONICA BRASIL S/A E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Condeno a recorrente
TELEFONICA BRASIL S/A

em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Quanto à parte recorrente FERNANDA ASSEREUY FERNANDES,

deixo de condenar em custas e honorários em razão do provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)